Tribunal: CARF
Processo: 13609.720403/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720403/2010-51
ACÓRDÃO
2201-011.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CARLOS RODOLFO SCHNEIDER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
ITR. ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para
o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas
cobertas por florestas nativas, devendo ser mantida a glosa apenas em
relação às áreas não comprovadas por laudos, ofícios etc.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, é necessário que o
imóvel seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as
restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.890, de 11/10/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720403/2010-51
2
voluntário, para considerar uma área total do imóvel de 4.923,0487ha, e excluir da base de cálculo
a área de preservação permanente de 515,78ha e a área de florestas nativas de 834,75ha.
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadoresDebora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 11/12/2023, pelo
contribuinte (fl. 387-393), em acórdão de relatoria de conselheiro que não mais integra este
colegiado. Os embargos foram parcialmente admitidos em despacho do Presidente desta Turma
(fls. 398-401), em 20/02/2024, nos seguintes termos:
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão com relação às áreas de
florestas nativas e áreas de interesse ecológico [...]. Da leitura do inteiro teor do
acórdão, e compulsando com os termos do recurso voluntário e petição de fls.
305 a 314, verifica-se que assiste razão ao embargante. [...]
Na sequência, analisa as matérias Área de preservação permanente, Área de
reserva legal, retificação de declaração, alegação de questões constitucionais,
nada havendo sido discutido acerca das alegações referente às áreas de florestas
nativas e de interesse ecológico. Assim, tendo reconhecido que novas alegações
trazidas em recurso voluntário deveriam ser conhecidas, e não tendo havido
análise de todas as matérias aventadas, resta evidenciada a omissão alegada.
[...]
O embargante alega também a existência de contradição no acórdão sustentando
que, apesar de reconhecer a possibilidade de correção de mero erro no
preenchimento da DITR mediante retificação do lançamento em relação à área
total do imóvel, de forma contraditória não reconheceu o erro quanto à área de
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720403/2010-51
3
reserva legal. [...] Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste
razão ao embargante. O voto condutor do acórdão, quanto à área total do imóvel,
concluiu pela possibilidade de retificação da declaração uma vez que houve
comprovação através de laudo técnico; já com relação à área de reserva legal,
concluiu pela impossibilidade de seu reconhecimento por ausência de averbação
contemporânea ao exercício em julgamento.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF3,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos
de Declaração opostos pelo contribuinte, em relação ao item:
a) omissão com relação às áreas de florestas nativas e áreas de interesse
ecológico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 398-401) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de omissão em relação às alegações pertinentes a áreas de florestas
nativas e áreas de interesse ecológico.
Sobre as áreas de florestas nativas
A decisão embargada reconheceu a existência de área de preservação permanente
de 515,78ha com base no laudo de folhas 209/272. Contudo, referido laudo não discrimina as
áreas de florestas nativas do imóvel. Esta discriminação, encontra-se no laudo às fls. 319-352 —
elaborado por perito judicial no contexto do Processo de Embargos à Execução n° 5002886-
67.2017.4.04.7201/SC, que tem como partes Carlos Rodolfo Schneider (embargante) e a Fazenda
Nacional (embargada) —, o qual conclui que as áreas de florestas nativas de 2003 a 2005 possuem
a extensão de 834,75 ha. Apesar de se referir a exercícios anteriores ao autuado, não
vislumbramos óbice ao seu acolhimento dada a proximidade temporal e a natureza das áreas em
questão.
O Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 dispensou a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, e a autorizou a desistir dos já
interpostos, em processos em que se discute a exigibilidade de ADA em relação às áreas cobertas
por florestas nativas. Referido parecer dispõe que “ 12. [...] (iv) é desnecessária a apresentação do
ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR”.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720403/2010-51
4
Deste modo, deve-se excluir da base de cálculo do imposto tais áreas.
Sobre as áreas de interesse ecológico
O mesmo laudo às fls. 319-352 aponta a existência de área de interesse ecológico
de 2581,59 ha. Nos termos dos embargos, referida área estabeleceu-se em decorrência da criação
do Parque Nacional das Sempre Vivas:
11. Com relação às áreas de Interesse Ecológico e de Servidão Ambiental, cumpre
esclarecer que, em razão da proximidade com o “Parque Nacional das Sempre
Vivas”,3 criado pelo Decreto Federal s/no de 13/12/2024, 80,33% da propriedade
é classificada como “área de entorno ou de amortecimento” (art. 2o, inciso XVIII
da Lei no 9.985/2000), o que limita o uso do imóvel.
Não obstante, a recorrente não trouxe aos autos documentos que demonstrem a
afetação da área por ato específico do Poder Público. Nos termos do art. 10, § 1o, II, "b", da Lei no
n.o 9.393/1996, a área de interesse ecológico é aquela declarada por ato do órgão competente
que amplie as restrições de uso relativas à área de preservação permanente e de reserva legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
[...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
Na ausência de ato específico, é impossível reconhecer a existência das referidas
áreas e consequentemente deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos embargos e os acolho com efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.890, de 11/10/2023, alterar
a decisão original para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar uma área
total do imóvel de 4.923,0487ha, e excluir da base de cálculo a área de preservação permanente
de 515,78ha e a área de florestas nativas de 834,75ha.

Assinado Digitalmente
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720403/2010-51
5
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 407
DF CARF MF
Original